Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA. OFERTA DE PROMOÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. Contudo, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
2. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor. Precedentes do STJ.
3. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável.
4. A situação tratada nos autos, apesar de evidenciar tratativas administrativas para a efetivação da compra e a disponibilização de pontuação em programa de benefícios oferecida, não se descreve circunstância efetivamente desgastante a ensejar o reconhecimento do direito à reparação civil ou que, para a resolução do problema, o apelante tenha dispendido excessivo tempo útil de sua rotina.
5. O ônus da prova do efetivo dano moral é do consumidor que alegue que, para solução do problema, foi privado de tempo relevante de sua rotina diária (art. 373, I, do CPC). No caso, dano moral inexistente.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.